Tribunal: TJBA
Processo: 8036572-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8036572-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA FORTUNA MARQUES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Agravo de Instrumento. A controvérsia gira em torno da verificação da condição de hipossuficiência da parte agravante, microempresária com renda declarada de R$ 10.000,00 mensais e ausência de documentos essenciais solicitados pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da renda, do patrimônio e das despesas da parte agravante, e se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência restou ilidida pelos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2º, do CPC.

4 - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por provas em sentido contrário ou pela ausência de documentos solicitados pelo juízo.

5 - A agravante, embora intimada, deixou de apresentar a Declaração Anual Simplificada de Faturamento da empresa da qual é sócia, limitando-se a indicar renda mensal de R$ 10.000,00 e apresentar despesas comuns a qualquer cidadão.

6 - A análise dos autos revela que a agravante aufere renda mensal incompatível com a alegação de pobreza legal e não demonstrou despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência.

7 - O juízo não está vinculado a parâmetros rígidos ou uniformes para aferição da hipossuficiência, podendo formar sua convicção com base no acervo probatório dos autos.

8 - Não há condenação em honorários de sucumbência no julgamento do Agravo Interno, sendo o preparo recursal limitado ao valor de R$ 403,24, conforme tabela do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte.

2 - A renda bruta e o padrão de vida da parte podem ser considerados pelo magistrado na análise do pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante de despesas alegadas.

3 - A ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º, e 1.042, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/9/2018;
- STJ, AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 2/4/2018;
- STJ, AREsp 1734248/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2020;
- TJ-BA, AI nº 8020451-31.2019.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 01/02/2021;
- TJ-BA, AI nº 8033068-52.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8036572-27.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante

PATRÍCIA FORTUNA MARQUES
e
Agravado o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA